Tribunal: STF
Processo: Rcl 50255
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Renato Rovai Junior, em face de ato da Relatora do Agravo de Instrumento 2134138-35.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao conceder tutela provisória determinando a remoção de publicação em rede social, teria ofendido a decisão desta Corte na ADPF 130.



    Narra-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação de indenização (Processo 1012704-59.2021.8.26.0562) em face do ora reclamante pretendendo, em tutela de urgência, a censura judicial de duas publicações realizada pelo reclamante, em 24.03.2021, em seu perfil na rede social Twitter. 



    Assevera-se seque as postagens em questão “reproduzem matéria jornalística da Revista Fórum a respeito do autor da ação, sob o título “Assessor de Bolsonaro faz gesto supremacista no Senado; veja vídeo”, e tweet do Museu do Holocausto que trata do repúdio a discursos antissemitas, símbolos nazistas e atos supremacistas. Ao conteúdo reproduzido, o Reclamante apôs comentários críticos, em tom ácido e contundente, à conduta de Filipe Martins” (eDOC 1, p. 3).



    O Juízo da 5ª Vara Cível de Santos, indeferiu o pedido de tutela de urgência.



    Irresignado, a parte beneficiária interpôs o Agravo de Instrumento 2134138-35.2021.8.26.0000, o qual foi distribuído à 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que dele não conheceu e determinou a sua redistribuição, por prevenção, à 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que veio a proferir, em 28.06.2021, a decisão reclamada, pela qual determinou a remoção de um dos tweets, sob pena de multa diária.



    Levado o feito ao Colegiado perante a 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP, esta não conheceu do agravo de instrumento, por entender inexistente a prevenção anterior apontada e suscitou Dúvida de Competência perante a Turma Especial da Seção de Direito Privado do TJSP.



    Uma vez que a decisão que declarou a incompetência da 7ª Câmara de Direito Público do TJSP não se pronunciou sobre a vigência da tutela provisória anteriormente deferida, o ora reclamante opôs embargos de declaração, pugnando pelo saneamento da omissão. 



    Peticionou também o reclamante ao Juízo de primeiro grau pedindo que se aguardasse o pronunciamento do Tribunal de Justiça para efeito de contagem de prazo para cumprimento de eventual ordem de remoção do conteúdo. 



    O pedido ao Juízo de primeiro grau foi indeferido, sendo interposto o Agravo de Instrumento 2223328-09.2021.8.26.0000, o qual teve pedido de efeito suspensivo indeferido, encontrando-se pendente de análise de mérito.



    Sustenta-se, em suma que “a exclusão de publicação na rede social Twitter é irreversível, pelas próprias características técnicas da plataforma” e que “a determinação de exclusão de crítica jornalística das redes sociais (...) jamais poderia ter sido proferida em decisão de tutela provisória, considerando que o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (eDOC 1, p. 14). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. 



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção da publicação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 12, p. 30):



    “III) Defiro parcialmente o efeito ativo, de modo a determinar a remoção do tweet ofensivo de seguinte URL: https://twitter.com/renato_rovai/status/1374860262486990852?s=19, no prazo de 15 dias contados da intimação do réu agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Isso porque, conforme já determinado em caso assemelhado ao presente, (ainda que apenas liminarmente e em decisão em tese passível de ulterior revisão), embora a princípio não ensejador de prevenção (o que será posteriormente melhor analisado), a associação a movimentos neonazistas assume especial grau de violação dos direitos da personalidade do autor, que conforme explanado nas razões recursais, seria de religião judaica. Quanto às outras postagens, a princípio não vislumbro desacerto evidente na decisão recorrida, devendo a celeuma ser analisada de forma mais aprofundada quando do julgamento definitivo. Comunique-se o juízo de primeiro grau. 



    IV) Desnecessária a intimação da parte contrária nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ainda não citada na ação de origem.” (Grifos nossos)



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado, não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão, ainda mais sem a formação do contraditório e diante de possível irreversibilidade da medida. Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente